Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721972-50.2023.8.07.0020 RECORRENTE: D. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO VIEIRA VENTURIERI RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO D.A.V. pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sobrestado pela decisão de ID 75470773 até o pronunciamento de mérito do REsp 2.168.627/SP (Tema 1.316), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Sustenta que a probabilidade do direito se encontra evidenciada, uma vez que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento de que o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022. Alega a urgência da concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, porquanto a ausência de tratamento adequado pode acarretar o estado de coma do paciente. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a restabelecer a sentença de 1o grau, a fim de garantir ao recorrente a continuidade do tratamento até o julgamento definitivo do recurso. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. A competência desta Presidência para apreciar o requerimento de efeito suspensivo de apelo especial sobrestado para aguardar o julgamento de recurso representativo da controvérsia decorre de previsão expressa contida no artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à apelação do recorrido sob o fundamento de que: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. MEDTRONIC 708G. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA RECUSA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, plano de saúde, em face de sentença em que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de instrumento não padronizado pelo SUS – Sistema de Infusão Contínua de Insulina Medtronic 780G (Bomba Infusora de Insulina), bem como os insumos para sua manutenção mensal para o tratamento, por prazo indeterminado, de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em definir se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento com Sistema de Infusão Contínuo de Insulina – SICI (bomba de insulina) e seus insumos. III. Razões de decidir. 3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. 3.1. No caso, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, visto que a parte Apelante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão. 4. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. 5. Não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar (AgInt no REsp n. 1.972.841/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “Na esteira do entendimento do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina e insumos, por se tratar de equipamento de uso domiciliar”. __________ Dispositivo relevante citado: art. 10, VI, da Lei 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.042.642/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.503.565/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; AgInt no REsp n. 1.972.841/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. (ID 73829119) A matéria atinente à obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde do fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes encontra-se submetida para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.316 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes. No tocante ao fumus boni iuris, a recente jurisprudência do STJ firmou compreensão de que “o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde, mesmo quando não listado no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, desde que observados os parâmetros fixados pela jurisprudência e pela Lei no 14.454/2022.” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.160.391/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 10/4/2025). No mesmo sentido, confira-se o seguinte acórdão do STJ: Direito civil. Recurso especial. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Sistema de infusão de insulina. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação ao custeio do sistema integrado de infusão de insulina e monitorização contínua de glicose, indicado por médico assistente, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de cobertura do sistema de infusão contínua de insulina ou bomba de insulina por plano de saúde é legítima, considerando a classificação do dispositivo como "dispositivo médico" pela ANVISA e a ausência de previsão no rol da ANS. III. Razões de decidir 3. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não como medicamento, não se enquadrando nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998. 4. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022. 5. Estudos e pareceres técnicos demonstram a eficácia do sistema de infusão contínua de insulina, justificando sua cobertura pelos planos de saúde. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde. 2. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Lei 14.454/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.11.2024. (REsp n. 2.163.631/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 31/1/2025). Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao periculum in mora, igualmente verifico a sua presença no caso vertente. De acordo com o laudo médico juntado no ID 179898518: “o paciente supracitado tem necessidade de início imediato da insulinização contínua com caneta e refil das insulinas próprias, de acordo com o esquema anexado a seguir. Em caso de ausência de insulina, o paciente entra em estado de cetose, retorna o quadro grave de cetoacidose diabética e pode evoluir rapidamente para o óbito. Logo, é essencial o tratamento contínuo”. Desse modo, evidenciada a imprescindibilidade da bomba de insulina para o tratamento e controle da doença que acomete o recorrente, visto que sua falta pode ocasionar danos graves e irreparáveis à sua saúde, o deferimento da tutela de urgência pleiteada é medida que se impõe. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto a determinação de suspensão dos efeitos do acórdão equaciona os interesses das partes até a solução final da questão ora submetida ao poder judicante. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para restabelecer a sentença de 1o grau que condenou a parte recorrida a autorizar a cobertura/custeio do tratamento solicitado pelo recorrente, consistente no fornecimento (compra/disponibilização) de uma bomba de infusão de insulina com sistema integrado Medtronic 780G, mais o custeio mensal dos seus insumos, enquanto perdurar a requisição médica. A decisão terá eficácia até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se, com urgência, o recorrido para integral cumprimento desta decisão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007